Tribunal: STF
Processo: ARE 1398638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º, C/C ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006 – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INFRAÇÕES COMETIDAS NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPANHEIRO CONTRA A COMPANHEIRA – RECURSO DA DEFESA RESTRITO Á INDENIZAÇÃO ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 11.719/08 - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL NO MESMO SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em razão de seu caráter infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13).“



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente